Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA – REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO – ACOLHIDA – RENOVAÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR QUE FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DOS VÍCIOS QUE LEVARAM À SENTENÇA TERMINATIVA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 486, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. Considerando que o apelo interposto pela ré, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do CPC, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.

2. Apesar de consignar explicitamente que as sentenças de natureza terminativa não representam óbice à propositura de novas demandas, o artigo 486, §1°, do Código de Processo Civil impõe nítido requisito de admissibilidade para a nova proposição, qual seja, a correção do vício que conduziu à extinção do feito naquele primeiro momento.

3. O ajuizamento de nova ação sem a reparação do vício processual que ensejou a extinção prematura do feito anterior, em desacordo com o previsto no art. 486, §1°, da legislação processual, ofende a coisa julgada formal e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do mesmo diploma legal.

4. Acolhimento, de ofício, da preliminar de ofensa à coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.